Tribunal: TJMT
Processo: 1000820-29.2022.8.11.0008
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000820-29.2022.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVELIN MARA CACERES DAN - CPF: 924.232.481-72 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ROMYR CONDE GARCIA - CPF: 918.691.967-91 (RECORRIDO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), BENEDITA IVONE ADORNO - CPF: 445.935.389-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000820-29.2022.8.11.0008

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Evelin Mara Caceres Dan

Recorrido(s):

Romyr Conde Garcia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/11/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECORRENTE DA PRÁTICA DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. ALEGAÇÕES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E PERSEGUIÇÃO EM CONTEXTO ELEITORAL. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente manifestou pela suspensão do feito, tendo em vista a tramitação do Processo Criminal 1004609-70.2021.8.11.0008 e para que não ocorram decisões conflitantes, contudo, destaco que as esferas cível e criminal são independentes,
c
onforme disposição legal disposta no art. 935, do CC; e o art. 66, do CPP não havendo obrigatoriedade de suspensão da tramitação da ação civil até o julgamento definitivo da demanda na esfera penal.

2. A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que o Reclamado sempre se posicionou de forma contrária as orientações da Reclamante enquanto atuava como coordenadora do curso de direito do campus de Barra do Bugres/MT e que no ano de 2021 ultrapassou os limites do profissionalismo ao lhe perseguir com diversos artifícios difamatórios e caluniosos, pois desde que foi publicado o edital nº 008/2021 em 24/06/2021, para Eleições de Diretor de Faculdade onde se tornaram concorrentes ao cargo, a situação se agravou por ter o Reclamado transformado a sua campanha em uma verdadeira guerra, com insultos realizados em reunião pedagógica imputando condutas inadequadas pela Reclamante de que esta fazia repreensões aos docentes e discentes do Curso de Direito, conforme provas acostadas nos autos, além de se utilizar da aula on-line para atacar a autora perante os alunos, fatos estes que lhe causaram constrangimentos e ainda maculou a sua imagem no Campus da cidade de Barra do Bugres/MT. Diante destes fatos, requer a condenação do Réu ao pagamento de indenização a título de dano moral.

3. Da analise dos autos, verifico que os fatos narrados ocorreram durante período eleitoral instaurado para escolha da Diretoria e Reitoria do Campus de Barra do Bugres/MT, estando às partes em polos políticos opostos, tendo o reclamado proferido críticas quanto ao período em que a Reclamante ocupou a função de Coordenadora, situação que não caracteriza dano moral, justamente por inexistir uma situação de constrangimento capaz de abalar a imagem e honra de quem se diz ofendido, levando-se em consideração as circunstancias do caso.

4. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:
“Em detida análise dos autos, não verifico qualquer fato que seja possível de reparação moral, se tratando de meros fatos de desentendimento e rugas entre as partes que não atinge a honra e a dignidade de qualquer uma das partes. Em que pese a parte Requerente afirmar suposta perseguição, bem como ter sofrido denunciação caluniosa e que estes fatos teriam causado abalo psicológico passível de indenização. Não verifico que comprovadamente houve qualquer palavra verdadeiramente ofensiva ou imorais que seria capaz de lesionar os direitos da personalidade. Ressalta-se que o dever de reparar exige a presença de ato ilícito e dano, o que não verifico no caso em tela. O testemunho apresentado por escrito (id 79205131), em que um discente afirma que o Requerido aparentemente teria mencionado que a Requerente “prosseguiria os colegas professores e tinha intenção de prejudicar e constranger os discentes...” “respondem processos tão graves que estariam em segredo de justiça...”, “que seria assediadora...”, “que destruiu o curso de direito...”. Contudo, tais afirmações apesar de causar situação de mero aborrecimento, são no máximo desagradáveis e não tenho o cunho suficiente para trazer violação subjetiva passível de indenização...”.

5. Nas ações em que se pleiteia indenização por dano moral decorrentes da prática de injúria, calunia ou difamação é imprescindível à demonstração do elemento intencional (dolo ou culpa) por parte do suposto ofensor, o que não restou demonstrado no presente caso.

6. A sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024